Tribunal: CARF
Processo: 15374.971566/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.971566/2009-93
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.500 – 3a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente
convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes. Ausente a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Brasília que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
Versa o processo sobre Declaração de Compensação objeto do PER/DCOMP no
28527.53313.020609.1.7.04-2333, transmitida em 02/06/2009, com a qual a contribuinte
pretende compensar débitos próprios com supostos créditos decorrentes de recolhimento
indevido de Cofins (DARF cod. rec: 5856, PA: 30/09/2008, arrec: 20/10/2008, valor
R$258.401,76).
O crédito pleiteado no presente processo foi objeto também dos seguintes
PER/DCOMPs 05083.17449.020609.1.7.04-7010 (processo no 15374.965298/2009-71) e
24828.50031.020609.1.7.04-1101 (processo no 15374.971565/2009-49).
Em 07/10/2009 foi emitido despacho decisório eletrônico com a não homologação
da compensação diante da inexistência do crédito alegado, vez que o pagamento indicado como
indevido teria sido utilizado integralmente para a quitação de outros débitos da contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.971566/2009-93
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.500 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.971566/2009-93

A interessada apresentou manifestação de inconformidade, sustentando, em
síntese, que teria recolhido valor maior do que o devido no período sob análise, o que teria
originado o crédito pleiteado, razão pela qual teria apresentado DCTF retificadora, cujos valores
coincidiriam com os aqueles declarados no Dacon.
A Delegacia de Julgamento não acatou os argumentos da manifestante em
Acórdão sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão em 23/10/2014, a contribuinte apresentou recurso
voluntário em 10/11/2014, sob a seguinte conclusão:
À vista do exposto, é de fácil verificação que o crédito pleiteado de fato existe. Sendo
assim, demonstrada a insubsistência e improcedência tanto do despacho decisório
inicialmente recebido quanto do Acórdão que considera ser improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, a Sociedade requer:
(i) que sejam analisados os documentos e informações apresentados, e ainda, que sejam
solicitados novos documentos à Sociedade caso se faça necessário, dando assim um
parecer conclusivo sobre a existência do crédito em questão, e
(ii) que seja reconhecido o direito ao crédito e, consequentemente, à compensação
pretendida na Declaração de Compensação n°. 28527.53313.020609.1.7.04-2333.
(...)
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Atendidos aos requisitos de admissibilidade toma-se conhecimento do recurso
voluntário.
Em análise dos autos entendeu o julgador a quo que:
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.500 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.971566/2009-93

A declaração do contribuinte em DCTF é confissão de dívida, que confere liquidez e
certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, para se comprovar a liquidez
e certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível que
seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração.
(...)
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos
na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão
indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções
de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
(...)
De outra parte, a interessada acostou ao recurso, como elemento modificativo ou
extintivo da decisão recorrida, cópias do Balancete Analítico, do Razão Contábil e das
Declarações relativas ao direito creditório pleiteado.
Dessa forma, em conformidade como o disposto no art. 16, §4o, "c" do Decreto no
70.235/761, a recorrente apresentou alguns dos documentos reclamados na decisão recorrida, os
quais, poderiam, em tese, comprovar o direito creditório alegado ou parte dele.
Conforme assentado na Resolução no 3401-000.737, da 4a Câmara/ 1a Turma
Ordinária, em sessão de 24/07/2013, esta 3a Seção de Julgamento do CARF tem orientado sua
jurisprudência no sentido de que, em situações em que há alguns indícios de provas, o
julgamento pode ser convertido em diligência para análise da nova documentação acostada.
Nessa esteira, em referência ao princípio da verdade material, e com fundamento
no art. 18 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, voto no
sentido de determinar a realização de diligência para que a Unidade de Origem:

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
(...)

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.500 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.971566/2009-93

a) Analise a suficiência da documentação apresentada pela recorrente para
comprovar o direito creditório alegado e, caso entenda necessário, intime-a a apresentar
esclarecimentos ou documentos adicionais.
b) Elabore Relatório Conclusivo acerca da verificação da documentação juntada
aos autos e sua habilidade para comprovar a legitimidade e regularidade do direito creditório
pleiteado e em que medida;
c) Intime a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011; e
d) Por fim, devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital